Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712560-14.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FÁBIO NEVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. CERTAME. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. FORÇAS ARMADAS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O serviço policial militar é aquele prestado na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas. 2. De acordo com o item 3.1, alínea “c”, do Edital n.o 049-DGP/PMDF, o participante deveria possuir, no mínimo, dezoito anos de serviço policial militar, sob pena de ser excluído do certame, sem qualquer classificação. 3. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 119, 120, e 121, todos da Lei 7.289/1984, 32 da Lei 12.086/09, e 21, inciso XIV, da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de incorporar o período trabalhado nas Forças Armadas ao tempo de serviço na Polícia Militar. Requer a afetação deste Recurso Especial para julgamento como Repetitivo, nos termos do art. 1.036 do CPC e art. 256 do RISTJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 119, 120, e 121, todos da Lei 7.289/1984, 32 da Lei 12.086/09, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, “a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário.’ Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No que tange à ao pedido de afetação do recurso, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria ora analisada sequer é objeto de demandas repetitivas no âmbito do STJ. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004